Tribunal: TJES
Processo: 5002154-54.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-54.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO EDUARDO LIMA LONGUE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002154-54.2024.8.08.0069
Origem
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: PAULO EDUARDO LIMA LONGUE
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO E REFLEXOS EM FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ADICIONAL PAGO ESPONTANEAMENTE PELO MUNICÍPIO RECORRIDO, UTILIZANDO COMO BASE DE CÁLCULO O SALÁRIO MÍNIMO. LEI COMPLEMENTAR 53/1997 QUE PREVÊ O PAGAMENTO SEM DEFINIR A BASE A SER UTILIZADA, EXIGINDO REGULAMENTAÇÃO, O QUE VEIO A SER FEITO POR MEIO DA LC 2.205/2021, ESTABELECENDO COMO PARÂMETRO O “MENOR VALOR DE VENCIMENTO INICIAL DE CADA CATEGORIA”. A REFERIDA BASE FOI NOVAMENTE ALTERADA POR MEIO DA LC 2.271/2022, QUE VIGORA ATUALMENTE COM A DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO COMO SENDO O MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO DO QUADRO GERAL DE PESSOAL DA MUNICIPALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A demanda versa sobre servidor municipal que se enquadra na categoria de motorista de veículo pesado e requer o recebimento de adicional de insalubridade com a base de cálculo de acordo com a LC nº 2.271/2022, bem como o recebimento dos reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salário. Alega que o referido adicional era pago espontaneamente pelo município réu, utilizando como base de cálculo o salário mínimo.

2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pleito autoral e entendeu pela ausência de direito ao recálculo do referido adicional antes da regulamentação trazida pela LC 2.205/2021. Apontou que esta mesma lei regulamentadora trouxe a exigência de confecção de laudo para que o adicional fosse pago. Todavia, entendeu que por ter a prefeitura pagado espontaneamente o adicional à parte autora, mesmo sem ter feito laudo, gerou o direito de ser utilizada a base de cálculo prevista na tal norma. Fundamentou tal entendimento aduzindo que, diante desses pagamentos espontâneos, a revisão da base de cálculo seria devida, sob pena de se caracterizar comportamento contraditório da administração pública, que estava pagando, porém, com a base errada. Condenou a municipalidade a pagar as diferenças apenas no período compreendido entre julho/2021 à janeiro/2022, sem os reflexos.

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, a fim de que a sentença seja reformada para condenar a parte ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas em relação ao adicional de insalubridade de todo o período postulado na inicial (junho/2019 a maio/2022), bem como para que haja a concessão do reflexo do adicional de insalubridade no pagamento das férias, 1/3 salarial e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do pagamento retroativo das diferenças apuradas em relação ao adicional de insalubridade de todo o período postulado na inicial (junho/2019 a maio/2022), bem como se são devidos os reflexos do adicional de insalubridade no pagamento das férias, 1/3 salarial e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Discute-se nos autos a respeito do recebimento do adicional de insalubridade, com base na legislação municipal, ainda que não tenha havido elaboração de laudo que ateste tal necessidade, e que, uma vez reconhecido o direito à revisão dos valores, se haveria a incidência de reflexos no um terço por ocasião das férias e no décimo terceiro salário.

6.

Ab initio
, destaca-se que, no que se refere ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas em relação ao adicional de insalubridade de todo o período postulado na inicial (junho/2019 a maio/2022), mantém-se a sentença objurgada. Sobre tal tópico, ressalta-se o seguinte trecho do ato sentencial,
in verbis
: “
[...] até o ano de 2021, no Município de Marataízes não existia lei regulamentando o adicional de insalubridade, o que só aconteceu por meio do Decreto Municipal n. 2.805/2021, publicado em 14/07/2021. Sendo assim, o recálculo do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE antes da edição do Decreto n. 2805/21 (publicado em 14 de julho de 2021), esbarra na ausência de legislação municipal, que disciplina hipótese de incidência para exigência do referido adicional. Logo, sopesando que a Administração Pública é regida pelo princípio da Legalidade, e que não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de violação à separação de poderes, e considerando que os servidores públicos municipais não se submetem ao regime jurídico contratual ou celetista, entendo que a ausência de regulamento de modo a comprovar as prévias condições adversas de trabalho, impede que este juízo reconheça o pleito autoral para analisar a situação anterior ao Decreto Municipal n. 2.805/2021.[...]
”.

7
. No que se refere aos
reflexos do adicional de insalubridade no pagamento do mês de férias, do terço salarial e do décimo terceiro
, assiste razão à parte autora.

8
. Dispõe o 100 da LC nº 53/97 (Estatuto dos Servidores do Município de Marataízes): “
Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um
adicional de um terço da remuneração

percebida no mês em que se iniciar o período de fruição
”.

9.
Outrossim, observa-se do artigo 107 da mesma norma: “
será pago anualmente ao servidor público o
décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral

que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser
o
regulamento
”.

10
. Para fins de conceito de remuneração, sabe-se que é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei (Art. 66, LC nº 53/97).

11
. Nessa toada, é tranquilo o entendimento da jurisprudência quanto ao adicional de insalubridade integrar o conceito de remuneração:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: HORAS EXTRAS E RESPECTIVO ADICIONAL, ADICIONAL NOTURNO, PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE, TRANSFERÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Quanto às horas extras e respectivo adicional, adicionais noturno e de periculosidade, a Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.358.281/SP (Rel. Min. Herman Benjamin, Sessão Ordinária de 23.4.2014), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre tais verbas.2.
O adicional de insalubridade integra o conceito de remuneração

e se sujeita à incidência de contribuição previdenciária. Precedentes. [...] (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 704.169 - MA (2015/0102797-1)RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES).

12.
Nesse contexto, considerando que restou reconhecido o direito de ser revista a base de cálculo do adicional de insalubridade (pago espontaneamente pelo ente público), no período de julho/2021 a maio/2022, é devido da mesma forma que a referida vantagem pecuniária (ainda que de natureza transitória) sirva de base de cálculo para o pagamento do mês de férias, do décimo terceiro e de um terço por ocasião das férias, durante aquele mesmo lapso temporal.

13
. Ressalta-se que esse vem sendo o entendimento das Turmas Recursais do Estado em casos semelhantes e com a mesma causa de pedir, conforme se verifica em
RI 5000397-59.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Julgamento: Data: 25/Nov/2023 /
RI 5001852-93.2022.8.08.0069
. 3ª Turma Recursal. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julgamento: 11/Dez/2023 /
RI 5001839-94.2022.8.08.0069
. 4ª Turma Recursal. Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julgamento: Data: 19/Dez/2023 /
RI 5002468-68.2022.8.08.0069
. 5ª Turma Recursal. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Julgamento: 31/Out/2023 /
Por todos,
ad exemplum
: “ ...
Por fim,
merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos
, ex vi: “[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).
” (
RI 5001123-33.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Julgamento:
01/Abril/2024).

IV.

DISPOSITIVO
14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso de PAULO EDUARDO LIMA LONGUE e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o Município de Marataízes promova o pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, no período compreendido de
julho/2021 até maio/2022,
com abatimento de valores porventura já comprovadamente pagos, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados em sentença
a quo.
Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15.
Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)